Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0704227-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA INES HERNANDEZ LOPEZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do PJE n. 0748880-64.2020.8.07.0016, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de Tutela de Urgência, proposta por MARIA INES HERNANDEZ LOPEZ em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a suspensão dos efeitos do Memorando n° 238/2020 -SES/ SRSCE de 23 de outubro de 2020, o qual determinou a remoção da Autora para o HRAN - Hospital Regional da Asa Norte, com a manutenção da Autora em sua lotação atual até o julgamento de mérito da demanda. Informa a autora, servidora pública vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), de especialidade médica, estar enquadrada em grupo de risco relativo ao contágio da COVID-19, de modo que sua remoção para o referido hospital, referência no atendimento a pacientes acometidos pela COVID-19, implica em risco para sua saúde. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. Da análise dos autos, em especial do parecer ID Num. 77463843, extrai-se que a autora, de fato, possui diagnóstico de cardiopatia, de modo que integra grupo de risco classificado pela própria SES/DF, conforme consta à redação da Circular n. 01/2020, editada pela Gerência de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho da referida Secretaria (art. 1o, caput). Em tal documento público, constam classificações dos grupos de risco em subcategorias, de modo que o caso da requerente está adequado à descrição da Subcategoria "D", que se refere a portadores de doenças crônicas, dentre estas "cardiopatias graves ou descompensadas". A mencionada Circular n. 01/2020 orienta o redirecionamento de profissionais de saúde, quando estes estiverem enquadrados em grupos de risco à COVID-19, mas não às condições de adoção do teletrabalho (art. 1o, inciso IV), situação na qual se encontra a requerente. Desse modo, fica evidenciada a probabilidade de direito da autora quanto ao pedido liminar, no sentido de compelir o Distrito Federal a redirecioná-la para local onde possa exercer suas atividades sem exposição direta a doenças infectocontagiosas. Não suficiente, fica evidenciado, também, o perigo de dano à autora, uma vez que, portadora de doença cardíaca, é mais suscetível aos danos causados por eventual contágio pelo vírus causador da COVID-19, sem deixar de considerar que, ao atuar no HRAN, centro de referência do Saúde Pública distrital para combate à referida enfermidade, a requerente fica mais exposta à virose. Assim, demonstrados os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperiosa a concessão da Tutela de Urgência. Contudo, em observância ao princípio da Separação dos Poderes, observo que a manutenção da parte Autora na lotação atual deve observar os critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, de modo que a presente decisão não pode servir de óbice para eventual remoção da Autora para outra unidade de saúde, na qual não esteja exposta com maior intensidade à COVID-19, caso haja interesse da Administração Pública para tanto. Posto isso, DEFIRO em parte o pedido de Tutela de Urgência para suspender a remoção da parte Autora para o HRAN, determinada pelo Memorando n° 238/2020 -SES/SRSCE, devendo a requerente ser lotada em outra unidade de saúde que não seja referência em atendimento à COVID-19. Cumpra-se no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de fixação de multa pecuniária em caso de descumprimento. Postergo a audiência de conciliação para após a Contestação, caso haja interesse das partes na sua realização. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n.12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Intimem-se.”. Em recurso, o Distrito Federal sustenta que a agravada, embora afirme ser cardiopata, não trouxe aos autos exames e relatórios médicos que comprovem tal enfermidade. Afirma que a nota técnica no 1/2020, que orienta tecnicamente os NHSMT quanto a classificação dos casos que se enquadram no grupo de risco para o COVID-19, diz que apenas os cardiopatas graves ou descompensados se enquadram no subgrupo D, o que também não restou comprovado nos autos. Aduz que “O ato impugnado pela autora, qual seja a remoção para a unidade diversa da requerida, observou todos os princípios atinentes à Administração Pública, especialmente o da discricionariedade, conveniência e interesse público, nos termos do artigo 41 da LC 840”. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada decisão, indeferindo a antecipação da tutela. É o breve relato. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Da análise do feito, não resta evidenciada, a priori, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. A partir da documentação acostada na origem, mormente os termos constantes do Parecer Médico Pericial emitido pela própria Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a agravada se enquadra nos critérios de grupo de risco, em conformidade com a Circular no 1/2020 – SES/SUGEP/COAP/DIAP/GSHMT, por pertencer ao Subgrupo D – portadores de doenças crônicas graves. Portanto, consoante o art. 3o, III, da Nota Técnica no 2/2020 SES/SUGEP/COAP/DIAP/GSHMT, que atualiza a Nota Técnica no 1/2020, os servidores que se enquadrem no referido grupo de risco, e que a chefia imediata não julgue passível de acolhimento em regime de teletrabalho, deverão ser realocados de função, em atividades de gestão ou apoio, de forma a minimizar a chance de contato com pessoas ou ambientes contaminados (ID 77463842, páginas 6 e 7- ID de origem). Identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Nesse contexto, deve ser prestigiada, no presente momento, a decisão objurgada. Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito